Tribunal: TJDFT
Processo: 0715865-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715865-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DELMARY AGUIAR HERMETO, WAGNER HERMETO, WILLER HERMETO JUNIOR, ESPÓLIO DE WILLER HERMETO CORREA DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: DELMARY AGUIAR HERMETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 121397338, na origem) que, em Ação de Inventário, determinou a expedição do formal de partilha, ressalvando a intimação do fisco na forma do art. 659, §2o, do CPC/15. O Agravante demonstra irresignação quanto à flexibilização da obrigatoriedade de prévia comprovação da regularidade fiscal no âmbito do arrolamento sumário, para fins de ultimação da partilha. O Agravado Wagner Hermeto peticionou nos autos, colacionando comprovante de pagamento do ITCD (IDs 36753717 a 36753719). Intimado para se manifestar acerca de possível perda superveniente do interesse recursal (ID 37604136), o Agravante peticionou nos autos pontuando que, “tratando-se de inventário que tramita desde 1997, e diante de recolhimentos de ITCD supostamente realizados há muito tempo, é prudente que a Secretaria da Receita do DF seja provocada para dar as informações completas sobre os tributos recolhidos em razão deste inventário” (ID 38245480). Diante desse cenário, requereu a prorrogação do prazo para manifestação, em 20 (vinte) dias, tempo necessário para a obtenção de resposta da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal quanto aos fatos. Assim, defiro o pedido de prorrogação do prazo feito pelo Distrito Federal e determino a intimação do ente público para que se manifeste de forma conclusiva, no prazo de 20 (vinte) dias, sobre a persistência do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator